Tribunal: TJDFT
Processo: 0734853-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ANTES DA CITAÇÃO. PERDA DO INTERESSE AGIR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A celebração de acordo extrajudicial, antes da efetivação da citação, implica a perda do interesse de agir, sendo incabível a suspensão do processo, pois a relação jurídica não se aperfeiçoou.
2. Apelo não provido.